Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804859-83.2024.8.14.0401

APELANTE: MANOEL RIBEIRO SARMENTO

APELADO: ANA MARIA MEDEIROS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim N.º 0804859-83.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL RIBEIRO SARMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: W. R. G.S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO. TEMA 1.249/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de mulher em situação de violência doméstica, consistentes no afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação e contato, além da vedação de frequentar locais habitualmente ocupados pela ofendida. O recorrente não postulou a revogação imediata das medidas, mas requereu a fixação de prazo para reavaliação da necessidade de sua manutenção ou a adoção de mecanismos periódicos de monitoramento da persistência do risco, sob o argumento de adequação ao Tema 1.249 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser submetidas à reavaliação periódica obrigatória mediante fixação de prazo determinado para sua vigência; e (ii) estabelecer se o Tema 1.249 do STJ impõe ao magistrado a realização de audiências periódicas, intimações regulares da vítima ou avaliações técnicas para aferição da persistência do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar satisfativa e destinam-se à proteção da integridade física, psicológica, moral, patrimonial e sexual da mulher, permanecendo vigentes enquanto subsistirem os elementos que evidenciam situação de risco.

4.

A vítima relata ameaças e comportamento controlador do recorrente em contexto de dissolução do vínculo conjugal, tendo manifestado expressamente interesse na manutenção da proteção estatal em razão da persistência dos conflitos familiares e patrimoniais.

5.

A ausência de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas não configura ilegalidade, pois sua duração depende da permanência da situação de risco e não de limite temporal previamente estabelecido.

6.

O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ reconhece a autonomia das medidas protetivas de urgência em relação ao processo penal, afastando a exigência de inquérito policial ou ação penal em curso para sua manutenção.

7.

O entendimento firmado pelo STJ afasta a aplicação, por analogia, da revisão periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva no art. 316, parágrafo único, do CPP.

8.

A Lei Maria da Penha já prevê mecanismos de controle jurisdicional, permitindo ao juízo revogar, modificar ou substituir as medidas a qualquer tempo, desde que demonstrada a cessação da situação de risco.

9.

Audiências periódicas de justificação, intimações regulares da vítima e avaliações multidisciplinares constituem faculdades processuais dependentes das peculiaridades do caso concreto, não representando exigência legal ou jurisprudencial.

10.

A imposição de reavaliações obrigatórias sem demonstração de alteração do quadro fático compromete a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e reduz a efetividade da tutela conferida à mulher em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha permanecem vigentes enquanto subsistir a situação de risco que justificou sua imposição.

2.

O Tema 1.249 do STJ não exige a fixação de prazo determinado para reavaliação das medidas protetivas de urgência.

3.

A revisão periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva não se aplica, por analogia, às medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006.

4.

O magistrado pode revogar, modificar ou substituir medidas protetivas a qualquer tempo, desde que comprovada a cessação da situação de risco.

5.

Audiências periódicas, intimações regulares da vítima e avaliações técnicas multidisciplinares não constituem exigências obrigatórias para a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0804859-83.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL RIBEIRO SARMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: W. R. G.S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL RIBEIRO SARMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de
W. R. G.S.,
com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que as medidas protetivas foram inicialmente deferidas em 14/03/2024, após notícia de ameaça praticada pelo requerido contra sua companheira, com quem conviveu por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos. Segundo relatado, após a vítima manifestar intenção de divórcio, o requerido teria adotado comportamento controlador e ameaçador, dizendo, entre outras expressões, “nem o satanás me tira dessa casa, ou eu ou tu vai pro inferno”, circunstância que gerou temor na ofendida.

As medidas consistiram em síntese, no afastamento do requerido do lar, proibição de aproximação da vítima, manutenção de distância mínima de 100 (cem) metros, proibição de contato direto ou indireto e vedação de frequentar locais usualmente ocupados pela ofendida, especialmente sua residência e local de trabalho.

Posteriormente, as medidas foram prorrogadas e a ofendida incluída na Patrulha Maria da Penha. Em seguida, o juízo manteve a proteção por prazo indeterminado, diante de novo pedido da vítima.

O requerido formulou pedido de revogação ou flexibilização das medidas, alegando prejuízo ao convívio familiar, ao acesso ao condomínio e necessidade de reavaliação da situação. Instada, a ofendida se opôs à revogação, destacando a existência de processo de divórcio litigioso e partilha de bens, bem como a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica no período de ruptura.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela manutenção integral das medidas protetivas.

Na sentença, o magistrado indeferiu o pedido defensivo, manteve as medidas protetivas e determinou a atualização do cadastro no BNMP 3.0.

Irresignada, a defesa não requer propriamente a revogação imediata das medidas, mas sustenta a necessidade de adequação da decisão ao Tema 1.249/STJ, pleiteando: a) fixação de prazo razoável para reavaliação da necessidade de manutenção das medidas; ou b) instituição de mecanismo efetivo de monitoramento da persistência do risco, mediante audiência de justificação, intimação periódica da vítima ou parecer técnico de equipe multidisciplinar. s.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, mediante parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a irresignação
não merece prosperar
.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar satisfativa e destinam-se à tutela da integridade física, psicológica, moral, patrimonial e sexual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, devendo permanecer vigentes enquanto subsistirem os elementos que evidenciem situação de risco à ofendida.

No caso em exame, observa-se que as medidas foram deferidas em favor da vítima após relato de ameaça perpetrada pelo recorrente em contexto de violência doméstica, ocasião em que a ofendida informou que o relacionamento, mantido por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, tornou-se conturbado em razão do comportamento excessivamente ciumento e controlador do requerido. Segundo narrou, após manifestar a intenção de se divorciar, passou a sofrer intimidações e ameaças, inclusive com a frase: “nem o satanás me tira dessa casa, ou eu ou tu vai pro inferno”, circunstância que lhe causou temor e insegurança.

Posteriormente, quando intimada a se manifestar acerca do pedido de revogação das medidas protetivas, a ofendida expressamente requereu sua manutenção, destacando a persistência do conflito entre as partes, agravado pelo processo de dissolução do vínculo conjugal e pelas questões patrimoniais ainda pendentes, evidenciando que a situação de vulnerabilidade não se encontrava superada.

Nesse contexto, a
ausência de fixação de prazo determinado
para a vigência das medidas protetivas
não configura qualquer ilegalidade
, porquanto tais providências não se submetem a limite temporal previamente estabelecido, mas sim à permanência da situação de risco que justificou sua imposição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou a compreensão de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma em relação ao processo penal, não estando condicionadas à existência de inquérito policial ou ação penal em curso, tampouco sujeitas à sistemática de revisão periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, revela-se inadequada a pretensão defensiva de fixação de prazo certo para reavaliação obrigatória das medidas ou de instituição de mecanismos periódicos de controle judicial, por analogia ao regime das prisões cautelares, uma vez que a Lei Maria da Penha adotou critério diverso, pautado exclusivamente na persistência da necessidade de proteção da vítima.

Importa destacar que a própria legislação já contempla mecanismos aptos a assegurar o controle jurisdicional da medida, podendo o Juízo competente, a qualquer tempo, revogá-la, modificá-la ou substituí-la, seja mediante provocação da vítima, do Ministério Público ou do próprio interessado, desde que demonstrada a cessação da situação de risco que ensejou sua decretação.

Desse modo, não há imposição legal ou jurisprudencial que obrigue o magistrado a realizar audiências periódicas de justificação, intimações regulares da ofendida ou avaliações técnicas multidisciplinares em intervalos previamente fixados. Tais providências constituem faculdades processuais a serem adotadas conforme as peculiaridades do caso concreto e a necessidade verificada pelo Juízo, não configurando exigência decorrente do Tema nº 1.249 do STJ.

A pretensão recursal, além de carecer de amparo legal, mostra-se incompatível com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, pois condicionaria a tutela da vítima a sucessivas reavaliações obrigatórias, independentemente da demonstração de alteração do quadro fático, esvaziando a efetividade da proteção jurisdicional conferida à mulher em situação de vulnerabilidade.

Diante desse cenário, inexistindo demonstração de que cessaram os motivos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, e considerando a manifestação expressa da ofendida pela continuidade da proteção estatal, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso na decisão recorrida.

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 29/06/2026